Tribunal: TJDFT
Processo: 0710905-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. DESCABIMENTO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE ENTRE AS RÉS. AUSÊNCIA DE PROVAS. RELAÇÕES JURÍDICAS DISTINTAS.

1. Cuida-se de agravo de instrumento que se volta contra a decisão interlocutória que deferiu a suspensão dos descontos realizados na folha de pagamento do ora agravado para quitação de mútuo firmado entre as partes. 1.1 A controvérsia dos autos gira em torno de suposta fraude praticada pelas empresas rés do feito de origem, em prejuízo do autor;

2. A despeito de sua alegação de conluio entre a agravante banco e a Corré, não se vislumbra qualquer indicativo seguro nas provas acostadas a inicial que corrobore com essa narrativa, sendo imprescindível a dilação probatória dos autos de origem para o melhor esclarecimento dos fatos;

3. Ademais, não se visualiza, em princípio, vínculo obrigacional ou qualquer relação de acessoriedade entre o mutuo bancário firmado com o banco agravante e o contrato fraudulento aqui noticiado, tendo o autor recebido o crédito em sua conta e, posteriormente, repassado a maior parte da quantia à corré, circunstância que não atrai a responsabilidade do Banco e, por isso não há como interferir, por ora, no aludido contrato de empréstimo;

4. Recurso conhecido e provido.